Tribunal: CARF
Processo: 10935.007995/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007995/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA
JURÍDICA
Inconstitucionalidade da Lei n° 10.256/2001 não reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal. Aplicação do art. 62 do Regimento Interno e Súmula 02 do
CARF.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02.
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir
da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de
forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007995/2009-99
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.245.923-4, lavrado contra a empresa
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA. CNPJ: 81.460.644/0001-
64, para exigência de crédito tributário no valor total de RS 7.020,83 (composto de R$
4.381,11 de contribuições previdenciárias, multa de mora R$ 906,22, multa de ofício R$
453,95 e os juros de mora R$ 1.279,55, calculados até 01/12/2009):
Segundo consta no Relatório Fiscal de fls. 58 a 61, as contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos segurados empregados que prestaram serviço à empresa
são relativas ao período de janeiro/2007 a agosto/2007, e incidem sobre as
remunerações pagas a segurados empregados(valores descontados não informadas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP). Relata
ainda o Auditor que a empresa deixou de efetuar o recolhimento de parte das
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados.
Os valores apurados pela fiscalização estão detalhados no "'DD -Discriminativo do
Débito" (lis. 04 a 06), os fundamentos legais da exigência constam no anexo "FLD -
Fundamentos Legais do Débito"' (tis. 54 a 55).
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 08/12/2009 c apresentou defesa
tempestiva em 07/01/2010 (fls. 80 a 100), com as alegações a seguir sintetizadas:
PRELIMINARES
NULIDADE:
CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-DÉBITO
DEVIDAMENTE DECLARADOS E NÃO-PAGOS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO
A UTO DE INFRAÇÃO.
A fim de demonstrar que foram informados lodos os dados obrigatórios, como a
Remuneração Total dos Empregados, Contribuição Social dos Segurados e da Empresa,
anexou as GFIP's de maio/05 à ago/07. Assim, como a empresa impugnante apurou e
declarou na GF1P os fatos geradores, sendo estes exatamente iguais aos valores
apurados no Auto de Infração, torna-se despicienda a Autuação. Em seguida apresenta
uma quadro comparativo que demonstraria a igualdade na Base de Cálculo apurada em
GF1P e a Base de Cálculo lançada pelo Auditor.
Alega que o Auditor ao constatar que não houve descumprimento de obrigação
acessória, mas somente recolhimento parcial das contribuições devidas, deveria ter
lavrado a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) e não o presente Auto
de Infração. Cita o art. 37 da Lei n. 8.212/91. no qual prevê que o instrumento hábil para
a constituição do crédito é a NFLD (vigente a época da ocorrência dos fatos geradores),
sendo assim, resta demonstrado que a constituição do crédito tributário se deu de forma
totalmente irregular e ilegal, vez que não houve infração à legislação.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

NULIDADE:
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS-ART. 32-A DA LEI N" 8.212/91.
O art. 32-A da Lei n° 8.212/91, dispõe que quando a empresa apresentai GF1P com
incorreções ou omissões será intimada a prestar esclarecimentos, entretanto, o Auditor
não intimou-a para tanto. Sendo assim, ao não lhe ser dada oportunidade para esclarecer
eventuais omissões e/ou incorreções suprimiu-lhe tal direito.
NULIDADE: FALTA DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DO PROCEDIMENTO FISCAL (ART. 9". # ÚNICO. PORTARIA RFB N" 11.371/07)
Afirma que o Auditor não observou a regra contida no art. 9", § único da Portaria RFB
n° 11.317/07, ou seja. em nenhum momento foi cientificada expressamente acerca da
prorrogação do prazo do MPF-F.
Alega que o Auditor não dispunha de autorização legal para continuar a fiscalização,
pois não foi obedecido o contido no art. 11, I da Portaria RFB 11.371/07 que prevê o
prazo máximo de 120 dias, podendo ser prorrogado, sucessivamente, por 60 dias paia a
conclusão da fiscalização.
Argumenta que tal vício formal implica na violação das garantias constitucionais do
Devido Processo Legal. Contraditório e da Ampla Defesa e ainda da Legalidade. Em
seguida, discorre sobre os princípios elencados e acosta diversos doutrinadores neste
sentido,
IV. NULIDADE: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAR (INCLUSÃO DO PERÍODO DE DEZ DE 2007).
Alega que as mesmas considerações feitas acima se aplicam a este tópico, vez que não
houve a intimação da empresa impugnante acerca da prorrogação da competência para
incluir em fiscalização o período janeiro/dezembro de 2007 no Termo de Intimação
Fiscal n° 03.
MÉRITO
Alega que a base de cálculo das contribuições estão definidas na Constituição Federal,
art. 195, quais sejam: a folha de salário, o faturamento e o lucro. Cita o inciso I, do art.
22 da Lei n° 8.212/91 e o art. 65 da IN/SRP n° 03/2005, nos quais constam que a
contribuição social deverá incidir sobre a remuneração paga aos segurados empregados,
destinadas a retribuir o trabalho.
Afirma que o § 9° do art. 28, da Lei n° 8.212/91, prevê determinadas parcelas recebidas
pelo empregado e que não integram o salário de contribuição. Alega que o Auditor não
excluiu tais verbas da base de cálculo das contribuições ora exigidas, tomando como
base de cálculo o valor total das verbas pagas aos empregados, tais como: férias
indenizadas, adicional constitucional, abono de férias, licença-prêmio, vale-transporte,
bolsa de estudo, etc...
11I.1IUU. DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREV1DENCIARIAS E
REFLEXOS SOBRE: AUXÍLIO-DOENÇA, SALÁRIO MATERNIDADE E REPOUSO SEMANAL
REMUNERADO.
Acosta jurisprudência que entende que o rol das parcelas que não integram o salário de
contribuição prevista no § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 não é taxativo e deve ser
examinado cm para cada caso concreto. Ou seja, deve-se distinguir aquelas verbas pagas
decorrentes do efetivo trabalho prestado daquelas de caráter indenizatório (não
decorrentes do trabalho prestado).
a) Auxílio-Doença (primeira quinzena de afastamento).
Apresenta diversas jurisprudências do STJ, nas quais indicam que não é devida a
contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador, durante os 15
primeiro dias do auxílio-doença, cm razão da inexistência da prestação de serviço.
b) Salário-Maternidade
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

Alega que o Salário-Maternidade é pago pelo INSS, conforme dispõe os art. 72, §1° da
Lei n° 8.213/91 e art. 97 do Decreto n° 3.048/99, sendo assim, tal verba não se
incorpora ao conceito de salário. Ou seja. seria considerado uma "renda mensal''.
Afirma que durante o benefício previdenciário o contrato de trabalho ficaria suspenso,
não havendo recebimento de salário, sendo assim, não teria natureza remuneratória.
Salienta que o auxílio-maternidade (sic) possui a mesma natureza do auxílio-acidente c
sobre este não há incidência de contribuição previdenciária patronal. Lembra que o STF
está na iminência de reconhecer a inconstitucionalidade desta cobrança.
c) Repouso Semanal Remunerado
Argumenta que o RSR consiste no lapso temporal em que o empregado goza de
descanso c percebe um pagamento, como forma de indenização, uma gratificação pelo
seu trabalho prestado semanalmente.
Apresenta jurisprudência do STJ que é ilegal a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre os verbas de natureza indenizatória.
III.III.IV. DA PROVA CONCRETA
Acosta resumo da folha de pagamento, fls. 183, no qual o impugnante alega que
comprovaria que o fisco não excluiu do cômputo da base de cálculo tais verbas
indenizatórias.
III.IV. DA ILIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO
Argumenta que o Auto de Infração se torna ilíquido quando o Auditor não exclui as
verbas elencadas no art. 28, § 9o, da Lei n° 8.212/91, bem como as demais verbas de
cunho indenizatório.
Aduz que houve ofensa ao art. 142 do CTN, haja vista que a apuração da base de
cálculo foi realizada em desconformidade da lei, pois não demonstrou o correto
montante do tributo devido. Frisa ainda que em razão da iliquidez do auto de infração
afronta o disposto no inciso V, do art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
Requer que caso seja vencida as preliminares que se aprecie o mérito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

CONTRIBUIÇÕES PREV1DENCIÁR1AS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelos segurado produtor rural pessoa
física e pelo segurado especial, consoante previsto na legislação providenciaria,
ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.
LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário
a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
reiterando os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Preliminares

Em sede de preliminar, a recorrente argumenta que o Auto de Infração deve ser
declarado nulo pelas seguintes razões:

1) Em razão da constituição irregular dos créditos tributários sob análise;

2) Não foi intimado a prestar esclarecimentos acerca de eventuais incorreções e/ou omissões
nas GFIP's apresentadas, conforme determina o art. 32-A da Lei n o. 8.212191,
culminando em manifesto cerceamento de defesa;

3) Não foi cientificado de forma expressa, quando do primeiro ato de ofício praticado das
alterações e prorrogações do MPF-F, violando o art. 9o, § único, da Portaria RFB n.
11.371107 por ausência de ciência ao sujeito passivo da prorrogação da competência da
fiscalização (jan/dez de 2007), conforme determina o Art. 9o, § único, da Portaria n°
11.371 /07.
4) O MPF-F violou o principio do devido processo legal;
5) O MPF-F violou o principio do contraditório e da ampla defesa;
6) O MPF-F violou o principio da legalidade.

Nulidade por Irregular Constituição do Crédito Tributário e Ausência de Fundamentação
legal

Argumenta a recorrente que o crédito tributário foi constituído irregularmente,
posto que foi lavrado um Auto de Infração, em vez de uma Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD). Essa nomenclatura era utilizada pela então Secretaria da Receita Previdenciária
para a constituição dos créditos tributários sob sua administração.

Contudo, com o advento da Lei no 11.457/2007, que unificou os Fiscos Federais
(Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita Previdenciária), para criar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a constituição do crédito tributário previdenciário passou a se
submeter ao regramento do estabelecido no Decreto no 70.235/1972.

Portanto, como o presente crédito tributário foi lançado em data posterior a
02/05/2007, correta a lavratura do Auto de Infração, seja por descumprimento da Obrigação
Principal ou da Obrigação Acessória.

De outro lado, o lançamento do crédito tributário, diferentemente do que alega a
recorrente, está devidamente motivado. O Auditor autuante demonstrou de forma clara através
do Relatório Fiscal e demais relatórios que compõem o lançamento, a ocorrência do fato gerador,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

a base de cálculo e calculou o montante do tributo devido, em conformidade com o estabelecido
no art. 142 do Código Tributário Nacional.

Assim sendo, não merecem prosperar as alegações recursais.

Nulidade por Não Intimação para Prestar Esclarecimentos

Quanto a essa insurgência, entendo que a decisão de piso pontuou de maneira
precisa as razões pelas quais não merece prosperar o inconformismo da recorrente, nos termos
seguintes:

O impugnante alega que o Auditor ao constar que a empresa deixou de apresentar
GFIP's ou as apresentou com incorreções ou omissões deveria ler promovido a
intimação da empresa para prestar esclarecimentos, o que não foi feito, o que descumpre
com o previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212/91.
Inicialmente, é importante esclarecer como ocorreu as alterações promovidas pela
Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27
de maio de 2009, que introduziu os art.32-A e 35-A na lei 8.212/91.
Por força dessa alteração legislativa, o valor das multas aplicadas por falta de entrega
de GFIP, por entrega de GFIP com erros/omissões e por falta de recolhimento de
contribuições foi substancialmente modificado.
As referidas alterações na Lei 8.212/91 contêm o seguinte teor:
"Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do capul do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
1 - de RS 20.00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas: e
11 - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega cia declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3" deste artigo.
(...)
3" A multa mínima a ser aplicada será de:
I - RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária;
e II - RS 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos."
(...)
"Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996"
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT/N° 433/2009,
que contém as seguintes conclusões a respeito da comparação das multas para fins de
aplicação retroativa dos referidos dispositivos legais:
"37. Tecidas essas considerações, épossível concluir nos seguintes termos:
1) a multa prevista no revogado art. 32. § 5o, que se refere ci apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra
penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá
ser comparada com o novo art. 32-A, inciso II, da Lei 8.212, de 1991, para fins de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

aferição da norma mais benéfica. Nesse caso, a norma que comina penalidade menos
severa, ao que parece, e o novo dispositivo introduzido pela MP 499, de 2008.
2) Quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5", que se
refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não
pagamento do tributo devido no prazo de lei. estabelecida no igualmente revogado art.
35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser jeito em relação à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, que se destina a punir ambas as
infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias. "
Portanto, segundo a orientação da PGFN, no cálculo da multa mais benéfica deve-se
verificar se o auto de infração relativo à falta dc entrega de GFIP ou à entrega de GFIP
com informações inexatas (descumprimento de obrigações acessórias) foi ou não
acompanhado da lavratura de auto de infração relativo à falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias (descumprimento de obrigação principal) que envolva o
mesmo falo gerador.
Inexistindo lavratura de auto de infração relativo ao descumprimento de obrigação
principal, deve-se comparar a multa aplicada na forma antiga (prevista nos parágrafos 4o
ao 6o do art. 32), pura e simplesmente, com a multa calculada na forma do novel art. 32-
A. Contudo, se houver lavratura concomitante de auto de infração relativo à obrigação
principal relativo ao mesmo fato gerador referido no auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, a comparação deverá ser feita pela soma das
multas do art. 32, parágrafos 4° ao 6o, e do 35 da Lei 8.212/91 (sistema anterior), com a
multa do art. 44 da Lei 9.430/96 (sistemática atual).
No presente caso, observa-se que, na mesma ação fiscal, além do Auto de Infração cm
análise (relativo ao descumprimento da obrigação principal), foi lavrado, também com
relação aos fatos geradores das mesmas competências, o auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória (AI n° 37.245.919-6). Sendo assim, como o
novel art. 32-A da Lei n" 8.212/91 não se aplica na presente autuação,
consequentemente não há a necessidade da empresa ser intimada para prestar
esclarecimentos.

Nestes termos, o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/1991 só se aplica a fatos
geradores ocorridos após o advento da alteração legislativa, o que não é o caso dos autos.

Assim sendo, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, afastando-se a arguição de nulidade do Auto de Infração.

Nulidade por Vícios Relacionados ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)

A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter tido ciência da dilação
do prazo fixado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (Portaria SRF n° 6.087, de 2005, art.
13, § 1°; Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 7°, I e § 2°, e 8°; e CTN, art. 196). Argumenta, ainda,
que o MPF violou o contraditório e a ampla defesa, o princípio da legalidade e o devido processo
legall
O MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária e eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento. Note-se que o MPF não se confunde com o Termo de
Início de Fiscalização, este último sendo o emitido para fins dos arts. 7°, I e § 2°, e 8° do Decreto
70.235, de 1972, e 196 do CTN.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

A competência para lavrar o Auto de Infração decorre de lei (Lei n° 10.593, de
2002) e não do ato de controle gerencial documentado no MPF.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais contempla o
entendimento de o MPF ser apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que,
por consequência, não afeta o lançamento quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
(Acórdão n° 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
(Acórdão n° 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO
ANULA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em sua emissão ou
prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
(Acórdão n° 9202-007.528, Sessão de 31/01/2019)
Ao tempo do Conselho de Recursos da Previdência Social, a Câmara Superior,
especializada em matéria de custeio, editou-se inclusive o seguinte enunciado:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06)
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
Assim sendo, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa macular o
lançamento, tampouco ofensa aos princípios mencionados pela recorrente (contraditório e ampla
defesa, legalidade e devido processo legal).
Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.
No Mérito
Da Subrogação na Aquisição de Produto Rural de Pessoa Física
A recorrente em longo arrazoado sustenta a inconstitucionalidade do art. 25, I e II,
da Lei n° 8.212/91 (REs 363.852 e 596.177/RS).
Quanto a estes argumentos, cabe destacar, de pronto, que este não é o foro
adequado para discussão nesse sentido, seja pelo que dispõe o artigo 26-A do Decreto n°
70.235/72, seja pelo que dispõe a Súmula CARF n° 2: Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

No que tange à aplicação dos julgamentos proferidos pelo STF sobre o tema,
cumpre destacar que a contribuição ora apurada, devida à Seguridade Social, encontra
fundamento de validade na disposição contida no art. 25 da Lei n° 8.212/91, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 10.256/01, editada já na vigência da Emenda Constitucional n° 20/98 e,
portanto, em consonância com as disposições constitucionais, cuja redação encontra-se abaixo
transcrita:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n° 363.852 mencionada pela defesa limita-se a declarar a inconstitucionalidade do
artigo 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da
Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97. E ainda ressaltou a
possibilidade de legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional
n° 20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei n° 10.256/01, não foi abrangida pela
declaração de inconstitucionalidade.
Observa-se que o STF deu provimento ao RE 596.177/MG e declarou a
inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei 8.540/92, determinando a aplicação desse mesmo
entendimento aos demais casos que tratem do mesmo assunto, no regime de repercussão geral,
consoante excerto da decisão, abaixo transcrita:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.INCIDÊNCIA
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991,
NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1° DA LEI 8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador. II -Necessidade de lei complementar para a instituição
de nova fonte de custeio para a seguridade social. III - RE conhecido e provido para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
Em sede de embargos, no RE 596.177/MG, citado acima, o plenário do STF
decidiu e informou que a constitucionalidade da Lei n° 10.256/2001 não foi analisada, portanto,
continua vigente.
Essa Lei n° 10.256/2001 deu nova redação ao art. 25 da Lei.8212/1991 e
estabeleceu a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural de pessoa física:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.22, e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à
Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 2001)
Nesse mesmo sentido, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Joaquim
Barbosa, no julgamento do RE 585.684, o STF deu validade a tal exigência com base na Lei
10.256/2001, no seguintes termos:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a da Constituição)
interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região que
considerou constitucional a Contribuição Social destinada ao Custeio da Seguridade
Social cobrada com base na produção rural e devida por empregadores que fossem
pessoas físicas (art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1° da Lei
8.540/1992 - "Funrural"). Em síntese, sustenta-se violação dos arts. 150, I e II, 154, I,
195, I e 198, § 8° da Constituição. No julgamento do RE 363.852 (rel. min. Marco
Aurélio, DJe de 23.04.2010), o Pleno desta Corte considerou inconstitucional o tributo
cobrado nos termos dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei n° 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n° 8.540/92 e n° 9.528/97.
Assim, o acórdão recorrido divergiu dessa orientação. Ante o exposto, conheço do
recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento, para proibir a cobrança da
contribuição devida pelo produtor rural empregador pessoa física, cobrada com base na
Lei 8.212/1991 e as que se seguiram até a Lei 10.256/2001. O pedido subsidiário para
condenação à restituição do indébito tributário, com as especificidades pretendidas
(compensação, correção monetária, juros etc) não pode ser conhecido neste momento
processual, por falta de prequestionamento (pedido prejudicado devido à rejeição do
pedido principal). Devolvam-se os autos ao Tribunal de origem, para que possa
examinar o pedido subsidiário relativo à restituição do indébito tributário, bem como
eventual redistribuição dos ônus de sucumbência. Publique-se. Int.. Brasília, 10 de
fevereiro de 2011. Ministro JOAQUIM BARBOSA. Relator. Documento assinado
digitalmente
Posteriormente, essa decisão foi agravada, com o Ministro Luís Roberto Barroso
proferindo decisão se reportando ao reconhecimento de repercussão geral acerca da matéria. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 718.874/RS, julgado sob relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em
exame, conforme a seguinte a ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
I - A discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo
empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 10.256/2001, ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
II - Repercussão geral reconhecida."
Na oportunidade, o Ministro Relator consignou que:
"A questão versada neste recurso consiste em definir, ante o pronunciamento desta
Corte no RE 363.852/MG, Rel. Min. Marco Aurélio e no RE 596.177/RS, de minha
relatoria, se a exigência da contribuição do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, com fundamento
Lei 10.256/2001, editada após a Emenda Constitucional 20/1998, seria
constitucionalmente legítima.
Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o
retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições do art. 543-B,
do CPC."
Não se vislumbra, dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade da exação
estabelecida pela Lei n° 10.256/2001, como pretende demonstrar a recorrente.
Diferentemente pelo alegado pela recorrente são inúmeras as decisões judiciais e
administrativas, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais desse CARF, confirmando a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

regularidade do lançamento em casos análogos ao vertente, sob a égide do art. 25, da Lei n°
8.212/91, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.256/2001.
Diante desse quadro fático e jurídico, conclui-se que não há decisão do STF que
defina sobre a inconstitucionalidade da exigência após a Lei 10.256/2001.
Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

Cumpre ressaltar que este CARF em decisão unânime decidiu revogar a Súmula CARF
no 119, que tinha a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Referida revogação se pautou substancialmente na manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME

Noutras palavras, a Corte Superior entende que a multa prevista para os
lançamentos por descumprimento da obrigação principal tem natureza moratória.

Assim sendo, deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar a aplicação da
retroatividade benigna a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente,
nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital